Tribunal: TJDFT
Processo: 0718674-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. LÍCITA. VALOR EXCESSIVAMENTE ONEROSO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. REQUISITOS AUSENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação, em embargos à execução. 1.1. Em seu recurso, a parte embargante alega que há obscuridade, omissão quanto a erro de fato no acórdão. Aduz que foram suprimidos do julgado incisos do art. 49 do Código de Ética e Disciplina da OAB que seriam capazes de levar a conclusão diversa da constante no julgado. Sustenta que houve omissão quanto ao erro de fato destacado tanto em primeira instância quanto na apelação. Requer prequestionamento total das matérias constantes do recurso de apelação.
2. Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC. 2.1. Precedente turmário: “A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado” (07103415120198070020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 21/09/2020). 2.2. “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
3. O acórdão expôs o art. 49 do Código de Ética e Disciplina da OAB por inteiro, com todos os incisos que dispõem sobre os elementos a serem considerados na fixação de honorários advocatícios, incluindo-se a competência do profissional. 3.1. O aresto diz, explicitamente, que o ora embargado estava condenado quando da prestação do serviço advocatício e que além das peças ajuizadas houve a produção de memoriais levados em mãos ao relator pelo próprio titular do escritório, considerando o trabalho realizado e questionado no apelo e nos presentes embargos.
3.2. Não há se falar em omissão quanto a erro de fato, visto que o julgado considerou os argumentos da apelação e os citou, embora não tenha julgado conforme os interesses do ora embargante.
4. O acórdão embargado não se encontra contraditório, omisso ou obscuro, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. A simples referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Embargos de Declaração rejeitados.